Tribunal: CARF
Processo: 10909.000537/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000537/2005-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.193 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
COMERCIAL NILO GOEDERT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado declinar da competência para a Turma
Ordinária da 1a Seção por se tratar de exclusão do Simples vinculada a processo com crédito
tributário. Vencido o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros que reconhecia a competência
desta turma extraordinária para julgamento do feito.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de decisão
proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada
supra identificada, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/JTJ n° 11, de 9 de março de 2005, o
qual a excluiu do SIMPLES com base nos incisos I e II do art.9° da Lei 9.317/96, com efeitos a
partir de Io de janeiro de 2001
Cientificada da exclusão (fl.57) a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade (fls.68 a 84) onde alega o seguinte, resumidamente:
Da inexistência de omissão de receita / Da inexistência de Acréscimo
Patrimonial (fls.69 a 81)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000537/2005-12
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000537/2005-12


que para que fosse possível concluir pela omissão de receitas, era imprescindível,
primeiramente, a desqualificação da escrita; que a contabilidade regular faz prova a favor
do contribuinte;

após a transcrição de várias ementas de julgados do Conselho de Contribuintes (fls.232 a
235) conclui que, para configurar a omissão de receitas, é fundamental a ausência de
escrituração ou então a contabilização irregular da operação; por outro lado, se a operação
está devidamente registrada nos livros contábeis da empresa, sem que ocorra a
desclassificação dos lançamentos, não é possível concluir pela omissão de receitas;

no caso, houve regular contabilização sem que houvesse qualquer contestação quanto à
contabilidade da empresa; logo, é defeso concluir em torno da omissão da receita, pois a
escrituração é perfeita e assim faz prova a favor do contribuinte;

após transcrever o art.43 do CTN (fl.235), conclui que de sua leitura percebe-se que para
a ocorrência do fato gerador do imposto de renda é imprescindível a existência de
acréscimo patrimonial; não basta a mera entrada de recursos no caixa da contribuinte, é
preciso que haja riqueza nova disponível para o contribuinte, como insto não ocorreu no
presente caso, não pode prosperar o auto de infração ora impugnado;

que de acordo com o relatório de fiscalização, o contribuinte não teria escriturado no seu
livro caixa créditos lançados em suas contas bancárias; a partir disso, o auditor-fiscal
entendeu que neste caso houve uma omissão de receita; esta apressada conclusão,
contudo, carece de fundamentação, pois a mera entrada de valores em conta do
contribuinte não é prova suficiente do fato gerador do imposto de renda, ou seja, não
comprova a existência de acréscimo patrimonial;

os simples depósitos bancários não demonstram, por si só, a existência de riqueza nova
adentrando no patrimônio do contribuinte; é preciso que haja uma maior produção de
provas, para que a fiscalização possa concluir que houve acréscimo patrimonial sujeito à
tributação do imposto de renda;
 traz ementa (fls.76 a 77) de decisões judiciais do extinto Tribunal Federal de Recursos, o
qual formulou inclusive súmula sobre a matéria onde cristalizou a ilegalidade destes autos
de infração;

traz ainda ementas de julgados do Conselho de Contribuintes (fls.78 a 80) onde conclui
que "Seguindo as decisões do Conselho de Contribuintes, a fiscalização, no presente
caso, deveria verificar se houve aumento patrimonial do contribuinte no período
fiscalizado, e se esse aumento não foi lançado à tributação. Nos termos dos julgamentos
referidos acima, deveria o auditor-fiscal averiguar se há nexo causal entre os depósitos
bancários e um possível acréscimo patrimonial no patrimônio do contribuinte. Como isso
não foi feito, resta ilegal a autuação, pois não tem fundamentos de fato e de direito
suficientes para presumir a ocorrência do fato gerador do imposto de renda"
Princípio do devido processo legal e a impossibilidade de aplicação de sanções
administrativas -
neste tópico lembra que [...] a instauração do contencioso administrativo gera o
significativo efeito de suspender a exigibilidade do tributo discutido. Esse efeito decorre da
própria disposição legal prevista no Código Tributário Nacional, o qual, em seu artigo 151,
determina: [...];
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000537/2005-12

[...] que, havendo a instauração do processo administrativo, o referido crédito deixa de ser
devido até que haja uma decisão definitiva no referido processo. Deste modo, se a exigibilidade
do crédito está suspensa, não pode a Administração fazendária intentar qualquer meio oblíquo de
cobrança deste. [...]
requer a declaração de nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/ITJ n° 11, de 9 de
março de 2005, que excluiu a impugnante do SIMPLES, bem como a reinclusão da empresa no
SIMPLES, haja vista a regularidade da escrita fiscal, que, em nenhum momento, foi
desqualificada pela fiscalização, conforme os argumentos expostos acima.
Em sessão de 17/06/2005 (e-fls. 114) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2001
Ementa: Receita Bruta Anual. Limite ultrapassado. Exclusão.
Ocorrida a situação em que a empresa apresente receita bruta anual em
montante superior ao limite legal, a exclusão da empresa do SIMPLES opera-se
com efeitos a partir do ano calendário subseqüente.
Solicitação Indeferida

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 126 ), no qual repete exatamente o mesmo texto do seu recurso apresentado na
ocasião de sua impugnação à exclusão do Simples Federal na e-fl.s 75/91.
O Recurso Voluntário da recorrente foi submetido à apreciação do então Terceiro
Conselho de Contribuinte, o qual decidiu mediante resolução 303-217 (e-fls. 14) de 21/09/2006
converter o julgamento em diligência para que seja sobrestado o julgamento até a conclusão do
julgamento do lançamento fiscal materializado no PAF 10909.000535/2005-23.
O referido processo controlou o lançamento de tributos IRPJ, IR fonte, PIS,
COFINS e CSLL.
Em 24 de janeiro de 2008 o então Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio
do Acórdão 101-96.542 concluiu o julgamento do PAF 10909.000535/2005-23: o qual recebeu a
seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS — OMISSÃO DE RECEITAS - 0110
PRESUNÇÃO LEGAL - Caracterizam como omissão de receitas os valores
creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, bem como a sua contabilização.
ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a comprovar a origem dos recursos informados para
acobertar a movimentação financeira.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - Em se tratando de exigência
fundamentada na irregularidade apurada em • procedimento fiscal realizado na
área do IRPJ, o decidido naquele lançamento é aplicável, no que couber, ao
lançamento decorrente na medida em que não há fatos ou argumentos novos a
ensejar conclusão diversa.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000537/2005-12

Recurso Voluntário Negado.
Diante deste fato, a unidade de origem (DRF Itajaí-SC) encaminhou os presentes
autos novamente para esta CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral – Relator.
DO MÉRITO
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra em condições de julgamento pela
presente Turma Extraordinária. Isso porque como foi visto pelo breve relato do caso, o
desenquadramento do contribuinte no regime do Simples Nacional teve origem em um MPF
objeto de um outro processo administrativo.
Ou seja, o presente processo encontra-se vinculado a uma exigência de crédito
tributário em um outro processo administrativo.
A representação fiscal para desenquadramento do regime do Simples Nacional
menciona expressamente a ação fiscal desenvolvida no curso do processo no PAF
10909.000535/2005-23;
Tendo concluído a ação fiscal, levada a efeito junto à fiscalizada acima citada
relativamente aos Impostos e Contribuições constantes do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições-SIMPLES, ano-calendário 2000. Concluídos os trabalhos de
fiscalização, foi emitida representação para exclusão do simples (e-fls. 7).
Foi especificamente nesse processo PAF 10909.000535/2005-23 que a
fiscalização identificou que o contribuinte teria auferido, no ano-calendário de 2000, receita
bruta anual que supera o limite estabelecido por lei para permanecer no sistema Simples.
Perceba-se que toda a discussão com relação aos fatos, que, naturalmente, levaram
à exclusão do contribuinte do regime simplificado, se encontra naqueles autos e não no presente
processo administrativo ora em discussão.
Dito isto, é preciso superar uma questão preliminar de competência, mais
especificamente das competências das Turmas Extraordinárias deste Conselho para julgamento
de processos relacionados ao regime simplificado do Simples.
Em que pese a referida questão já ter sido enfrentada por esta mesma Turma,
convém destacar que o colegiado era composto quase que em sua totalidade – a exceção do
Presidente da Turma – por outros Conselheiros, de modo que é preciso compreender qual o
entendimento atual do tema.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000537/2005-12

Pois bem. Desde logo, cabem alguns comentários iniciais. Veja-se, o art. 23-B,
inciso I, do Regimento Interno do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329, de 2017, enuncia que:
Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de
direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim
considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem
como os processos que tratem: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017) grifos acrescidos
Vale dizer, o art. 23-B, inciso I, do Regimento Interno do CARF, enuncia que
compete as Turmas Extraordinárias, dentre outras matérias, a análise de recursos voluntários que
tratem de processos de exclusão do Simples, desvinculados de exigência de crédito tributário.
Pela leitura do referido dispositivo, é possível a construção de pelo menos quatro
correntes interpretativas, veja-se:
(A) A turma extraordinária pode entender que o Colegiado é competente, de
imediato, para enfrentar a temática da exclusão do Simples, haja vista que não consta dos autos
exigência direta e imediata de crédito tributário.
(B) A Composição também pode entender que, por uma relação de vinculação
deste processo por decorrência daquele outro, não tem competência alguma, sendo a
competência de turma ordinária que trate sobre o processo de exigência do crédito tributário,
especialmente aquele lançado com fundamento nas omissões de receitas.
(C) A Turma pode entender, caso o processo administrativo fiscal de exigência
crédito tributário já possua decisão administrativa terminativa da qual não cabe mais recursos e
os argumentos da contribuinte não tenham se sustentado, que o Colegiado é o competente para
decidir sobre a exclusão do Simples.
(D) Por fim, a Turma pode compreender que é incompetente para a apreciação em
tela, mesmo eventualmente já tendo sido encerrado o processo administrativo fiscal de exigência
do crédito, face a prejudicialidade e vinculação ainda que indireta ao crédito tributário do citado
processo, a invocar o art. 23-B, I, do RICARF
De mais a mais, resta evidente que o presente processo de exclusão surgiu por
força daquele processo PAF 10909.000535/2005-23 em que se lançou as omissões de receita, o
que fez extrapolar o limite de receita bruta do contribuinte.
Feito tais ponderações, inexistindo debate anterior sobre esta temática na Colenda
Turma Extraordinária e sendo a matéria passível de divergências, passo ao meu pronunciamento
em forma de resolução.
Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte, desde a
impugnação, alega que os lançamentos realizados pela fiscalização, resultantes do procedimento
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000537/2005-12

fiscal que deu azo à representação de exclusão do Simples, foram questionados no âmbito do
processo no 10909.000535/2005-23. Tal processo até certo ponto precede e fundamenta estes
autos, sendo nele o instrumento próprio para discutir o tema da prática reiterada de infração à
legislação tributária, demais disto, considerando tais apontamentos, tenho que dizer que, ao meu
ver, há certa vinculação a exigência de crédito tributário a invocar a aplicação do art. 23-B, I, do
RICARF.
Cabe esclarecer, inclusive, que o presente processo de exclusão do simples, para
fins do Regimento Interno do CARF, é vinculado ao processo no PAF 10909.000535/2005-23 de
exigência de crédito tributário, vinculado por decorrência, subsumindo-se ao § 1.o do inciso II do
art. 6.o do Anexo II do RICARF, veja-se:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1.o Os processos podem ser vinculados por:
I - (...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e (...)
Sendo assim, considerando que o presente processo é vinculado por decorrência
ao processo no PAF 10909.000535/2005-23, de exigência de crédito tributário, incide o art. 2.o,
V, do Anexo II do RICARF, que dispõe:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I- (...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
DistritoFederal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional);
Dessarte, a conclusão é que o próprio RICARF trata essa matéria como um
assunto conexo a ser cuidado por "prevenção" para que ocorra julgamento conjunto do processo
de exclusão do Simples juntamente com o de exigência de crédito tributário; logo, entendo que
cabe às Turmas Extraordinárias julgar apenas "exclusão" do Simples, desvinculadas de processos
de crédito tributário, não sendo permitido sequer "processar" diligências, face a incompetência
para o processo de crédito, tudo justamente para evitar decisões conflitantes, sendo esta a
premissa encartada no art. 23-B, I, do RICARF.
Portanto, sem entrar no mérito ou não da nulidade, bem como sem entrar no
mérito da omissão ou não de receitas que configuraria a prática reiterada de infração à legislação
tributária, bem como sem emitir um pronunciamento definitivo sobre a admissibilidade do
recurso, entendo que é preciso debater a competência deste Colegiado quanto a estes autos e,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.193 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000537/2005-12

neste sentido, o meu encaminhamento é para declinar da competência por prescindir o processo
de vinculação aos autos de exigência de crédito.
Em outras palavras, pode-se destacar que a omissão de receitas é apurada em
procedimento fiscalizatório próprio do qual decorre, ao final, auto de infração.
Dito isto, cabe destacar, em conclusão, que a declinação da competência é a
melhor diretriz para o caso, face a vinculação com a exigência do crédito. Em verdade, a
problemática é estar vinculado a um processo de determinação e exigência de crédito tributário,
no caso o processo no 10909.000535/2005-23, no qual consta auto de infração. A natureza da
vinculação impõe a incompetência da Turma Extraordinária e não o resultado dos processos
vinculados.
Ante o exposto, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, o meu
voto é por declinar da competência para Turma Ordinária da Primeira Seção do CARF, eis que a
exclusão do Simples é vinculada ao processo de crédito de omissão de receitas, aplicando-se o disposto
no art. 23-B, I, do RICARF.
É como voto
Rafael Zedral - Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital